Tribunal: STF
Processo: HC 58083
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-09
Data de publicação: 1980-10-09

Ementa:
- EXPULSAO. DECRETO QUE SUJEITA SUA EXECUÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENAS
IMPOSTAS PELA JUSTIÇA. INQUERITO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU O
DECRETO E NO QUAL NÃO SE INVOCOU QUALQUER CAUSA OBSTATIVA DA SUA
EXECUÇÃO. II. HABEAS CORPUS VISANDO ANULAR O DECRETO PORQUE CONTA O
EXPULSANDO COM FILHA MENOR, SUJEITA A ECONOMIA PATERNA.
III. INDEFERIMENTO, EIS QUE NÃO E 'WRIT' MEIO JURÍDICO PRÓPRIO PARA
INVALIDAR O INQUERITO EM QUESTÃO.
E, ADEMAIS, AO TEMPO EM QUE FOREM CUMPRIDAS AS PENAS TERA
DESAPARECIDO O CITADO MOTIVO, OBSTATIVO DA EXPULSAO AQUI INVOCADO.